Tribunal: TJES
Processo: 5004892-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004892-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARY LUCY FARIA LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Mary Lucy Faria Lima. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a abstenção de novos descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com dedução do montante de R$ 1.166,00 creditado à autora, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da validade da contratação do cartão consignado, da devolução dos valores descontados e da existência e valor dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando documentos sem chave de autenticidade e insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade da autora.

5. A formalização do contrato sem comprovação válida do consentimento caracteriza vício de vontade e falha na prestação do serviço.

6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 929).

7. O dano moral se configura pela ilicitude da contratação e pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, atingindo a dignidade da consumidora.

8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter pedagógico e sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação do cartão consignado configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço, impondo a nulidade do contrato. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais, mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, II, 429, II e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, AP 0000419-70.2020.8.08.0050.

TJ-MG, AP 1.0000.23.014464-4/001.

STJ, EAREsp 600.663/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004892-49.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARY LUCY FARIA LIMA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Banco PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Mary Lucy Faria Lima. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a abstenção de novos descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com dedução do montante de R$ 1.166,00 creditado à autora, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da validade da contratação do cartão consignado, da devolução dos valores descontados e da existência e valor dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando documentos sem chave de autenticidade e insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade da autora.

5. A formalização do contrato sem comprovação válida do consentimento caracteriza vício de vontade e falha na prestação do serviço.

6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 929).

7. O dano moral se configura pela ilicitude da contratação e pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, atingindo a dignidade da consumidora.

8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter pedagógico e sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação do cartão consignado configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço, impondo a nulidade do contrato. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais, mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, II, 429, II e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, AP 0000419-70.2020.8.08.0050.

TJ-MG, AP 1.0000.23.014464-4/001.

STJ, EAREsp 600.663/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco PAN S.A., ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MARY LUCY FARIA LIMA, ora recorrido.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a um suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando que nunca contratou o produto e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos, buscando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O juízo de primeira instância afastou as preliminares arguidas pelo banco e, no mérito, considerou que a parte ré não comprovou a contratação. A sentença, então, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de nº 759534463-6 e determinou que o banco se abstivesse de efetuar novos descontos. Além disso, condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença também ordenou que o valor de R$ 1.166,00, correspondente ao saque creditado na conta da autora, fosse deduzido do montante a ser restituído para evitar enriquecimento sem causa.

O banco recorrente busca a reforma da sentença, reiterando as preliminares de incompetência do juizado. No mérito, defende a regularidade da contratação e alega que o autor se beneficiou dos valores. Argumenta que a indenização por danos morais é indevida ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, o caso dos autos não exige prova pericial complexa, sendo a documentação apresentada e a análise dos fatos suficientes para o deslinde da causa, o que confirma a competência do Juizado Especial Cível.

Em relação à ausência de interesse em agir, a pretensão da parte autora para a rescisão do contrato e o ressarcimento pelos prejuízos sofridos demonstra a necessidade do ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão, o que confirma seu interesse de agir.

No caso em tela, a controvérsia recursal se baseia na validade da contratação, no cabimento da devolução de valores e na existência e valor dos danos morais.

Neste sentido, a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nesse contexto, caberia ao banco, como fornecedor de serviços, provar a regularidade e a validade da contratação, bem como o pleno consentimento do consumidor.

A sentença aponta corretamente que o banco não se desincumbiu desse ônus. A documentação anexada não contém uma chave de apuração de autenticidade, o que seria necessário para comprovar de forma indubitável que a contratação foi firmada pela requerente. O uso da biometria facial, sem essa garantia, não é suficiente para assegurar a validade do contrato, especialmente no contexto de vulnerabilidade do consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Consta no documento de ID 71300408-pág. 02, a biometria facial de um suposto aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovaria clara e indubitavelmente que a contratação do referido cartão de crédito consignado foi firmada pela parte requerente.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente”.

Some-se a isso ao fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a parte recorrida não tinha ciência do cartão consignado, dos valores ou das formas de desconto em contracheque. A indevida formalização do contrato e a cobrança de valores sem a livre manifestação de vontade da parte requerente violam o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência do fornecedor.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Dessa forma, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que a sentença corretamente apontou que o contrato foi formalizado sem a devida comprovação de sua autenticidade e que os descontos indevidos configuram dano material e moral.

Portanto, é devida a condenação da empresa à restituição dos valores indevidamente descontados. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Voto para reformar integralmente a sentença objurgada.

Não há qualquer prova da irregularidade das contratações. A parte recorrente logrou êxito em demonstrar a existência do contrato celebrado.

Consta do contrato celebrado eletronicamente, além da “selfie”, cópia da mesma identidade utilizada para o ajuizamento da inicial, conforme verifico ao ID 15542781. Consta ainda que o valor fora devidamente depositado na conta bancária da autora (ID 15543484).

E a geolocalização contida no ajuste (-19.5477478
-40.6213707), não fica muito distante
do endereço informado na inicial e do endereço indicado no contrato, todos localizados na
cidade de Colatina, local da residência da autora, o que pode ser facilmente observado no google maps,
elemento indicativo da ausência de fraude
.

Diferentemente do que consta da sentença,
consta do instrumento, ainda, trilha de validação, com a indicação de ID do aparelho utilizado, e, ainda, da porta de IP utilizada para a sua formalização.

Dessa forma, não é crível que
o contrato
em questão não tenha sido formalizado de forma efetiva pela recorrente, tratando-se a circunstância de arrependimento posterior, o que não nulifica o contrato firmado, impondo-se a improcedência de todos os pleitos formulados, face a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.